Tribunal: TJPA
Processo: 0826703-81.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826703-81.2022.8.14.0006

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE COIMBRA DE NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE SEGUIR ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA EM TEMA DE RECURSO REPETITIVO. REFORMA DA VALORAÇÃO DE VETOR JUDICIAL EM FAVOR DO APELANTE SEM A RESPECTIVA REDUÇÃO DA PENA. RETRATAÇÃO REALIZADA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – Este órgão fracionário, ao julgar apelação penal, reformou a valoração negativa das circunstâncias do delito sem, todavia, realizar a redução proporcional das penas aplicadas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Se a reforma da apreciação negativa de vetor judicial sem a respectiva redução proporcional da pena vai de encontro ao Tema nº 1214 dos recursos repetitivos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Este órgão fracionário, ao reformar a valoração negativa das consequências do delito sem a redução da pena se divorciou do entendimento consolidado no Tema nº 1214 dos Recursos Repetitivos do Colendo STJ, motivo pelo qual deve exercer o juízo de retratação e aplicar nova sanção.

4 – PENA APLICADA.
Considerando que milita em desfavor do apelante tão somente os vetores da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida e cada um deles aumenta as reprimendas em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias multa. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), pois o recorrente possui condenação criminal transitada em julgado, exaspera-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 630 (seiscentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

6 – Juízo de retratação realizado com a readequação da pena imposta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em se retratar do acórdão lavrado e condenar o recorrente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 630 (seiscentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposta por
DOUGLAS HENRIQUE COIMBRA DE NASCIMENTO
, submetida ao juízo de retratação previsto na alínea “c” do inc. V do art. 1030 do CPC.

Os autos retornaram à reapreciação desse órgão fracionário uma vez que, no entendimento da Vice-Presidência desta Corte, ao reformar a sentença para considerar neutro os vetores judiciais das circunstâncias e consequências do delito e não realizar a redução das penas, o respectivo acórdão, aparentemente, foi de encontro ao Tema nº 1214 dos recursos repetitivos, constatação realizada em sede de juízo de admissibilidade de Recurso Especial.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando o acórdão impugnado, de minha relatoria, constata-se que, em decisão unânime, esta Turma considerou equivocada a motivação negativa do vetor referente às consequências do delito, sem, todavia, reduzir proporcionalmente a pena base, divergindo do entendimento consolidado no tema 1214 dos recursos repetitivos do Colendo STJ:

"É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Reconhecido o equívoco, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que milita em desfavor do apelante tão somente os vetores da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida e cada um deles aumenta as reprimendas em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias multa.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), pois o recorrente possui condenação criminal transitada em julgado, exaspera-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 630 (seiscentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, realizo o juízo de retratação e condeno o recorrente pela prática do crime do 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 630 (seiscentos e trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/07/2025